Tribunal: TJMT
Processo: 0001831-12.2015.8.11.0023
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001831-12.2015.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[P C P MARINHO - CNPJ: 05.426.436/0001-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), PAULO CESAR PEREIRA MARINHO - CPF: 836.820.071-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
0001831-12.2015.8.11.0023

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
:

P C P MARINHO

PAULO CÉSAR PEREIRA MARINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Sustenta que, não houve vicio na citação da empresa por edital, uma vez que o Executado é empresário individual e esse caso, é a mesma citação da pessoa jurídica, pois existe evidente confusão patrimonial.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a validade da citação da pessoa física,
já que não há necessidade de citar o sócio microempreendedor individual pessoalmente, uma vez que a citação da pessoa jurídica já é a da pessoa física, em decorrência da confusão patrimonial que recai sobre ambos.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 80168450, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação de execução retro mencionada, em face da pessoa jurídica P C P Marinho e do sócio Paulo Cesar Pereira Marinho, objetivando o recebimento de débitos de ICMS.

Foi determinada a citação dos executados, cujo AR foi expedido apenas em nome da pessoa jurídica, retornando com a informação: Não existe o Nr. (Id. 68077958 – Pág 28).

Posteriormente, foi tentada a citação via Oficial de Justiça, apenas em nome da pessoa jurídica, todavia não se obteve êxito, pois a empresa não mais existia no endereço indicado (Id. 68077958 - Pág. 72).

Por fim, foi expedido Edital de citação em nome da pessoa jurídica e do sócio (Id. 68077959 - Pág. 3).

Em razão dos fatos, os Executados opuseram embargos a execução, que foram julgados parcialmente procedente para declarar a nulidade de citação ficta do Embargante, mantendo a citação da pessoa jurídica como válida.

Contra a mencionada sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, oportunidade em que esta Relatora negou provimento do recurso, de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V,
b
, do CPC, por entender que:

(...) a expedição do Edital de citação em nome do sócio não observou a disposição do art. 8o da Lei no 6.830/1980 segundo a qual, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.. (...)

No presente caso, restou demonstrada que o Edital foi expedido, sem que tenha ocorrida a tentativa de citação via postal e via oficial de justiça do sócio, mas tão somente da pessoa jurídica.

Portanto, considerando que não foi observada a ordem legal acima citada, mostra-se correta a sentença que reconheceu a nulidade de citação do sócio.

Imperioso mencionar que, segundo se infere do comprovante de situação cadastral adotado ao Id.

76422489, informado pelo ora Agravante, a parte executada se reveste­ da qualidade de empresário individual, ou seja, pessoa física que exerce diretamente a atividade empresarial, assumindo responsabilidade ilimitada pelas dívidas decorrentes de tal atividade, uma vez que não há distinção patrimonial entre a pessoa física e a empresa.

Na verdade, apesar de possuir um nome diverso (firma empresarial), o empresário individual nada mais é do que uma extensão da pessoa física, tratando-se, portanto, de uma única pessoa, que deve responder, com seus bens pessoais, pelos atos praticados no âmbito da atividade empresarial.

Sendo assim, ainda que ocorra a confusão entre a pessoa física e jurídica, tal fato torna o redirecionamento desnecessário, contudo, a citação da pessoa física não é dispensada e deve ocorrer pessoalmente, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA ENTRE A EMPRESA E O SEU TITULAR PESSOA FÍSICA. REDIRECIONAMENTO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL E ILIMITADA.

1 - Insurge-se o INMETRO em face de decisão que indeferiu o redirecionamento requerido, determinando a suspensão da execução nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

2 - No caso em tela, a parte executada qualifica-se como empresário individual, o qual constitui-se em pessoa física que exerce diretamente a atividade empresarial, assumindo responsabilidade ilimitada pelas dívidas decorrentes de tal atividade, uma vez que não há distinção patrimonial entre a pessoa física e a empresa. Precedentes desta Corte e dos demais Tribunais Regionais Federais.

3
- Tratando-se, portanto, da mesma pessoa, não há que se falar em redirecionamento da execução, uma vez que a empresária individual (no caso, a Sra. Teresinha de Jesus Rocha Severino) já está indicada no polo passivo, ainda que sob o nome empresarial e com o respectivo CNPJ. Mostra-se, razoável, contudo, a inclusão na autuação do seu nome e CPF, para fins

de melhor operacionalizar as eventuais medidas constritivas sobre o seu patrimônio.

4 -
Agravo de instrumento provido, para determinar o prosseguimento da execução, com a citação da empresária individual (pessoa física) e eventual penhora dos seus bens.

(TRF-2 00031431420144020000 RJ 0003143-14.2014.4.02.0000, Relator: MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 9/12/2014, 5a TURMA ESPECIALIZADA). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. EMPRESA INDIVIDUAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA
.

O empresário individual, ainda que identificado como sendo micro empresa, deverá ser citado pessoalmente, não se admitindo que a sua citação recaia em pessoa diversa
. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 15a C. Cível - 0005794-20.2019.8.16.0000 - Curitiba -

Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho -

J. 20.3.2019). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021